Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PRIMARIEDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTERESSE RECURSSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser parcialmente conhecido, haja vista a ausência de interesse recursal decorrente de pedidos previamente concedidos pelo juízo “a quo”.
2. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo circunstanciado, praticado mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, quando restou comprovada a materialidade e a autoria do delito.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma branca para que se configure a referida causa de aumento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.